Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715739-73.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDOS: MARCILIO MATIAS SOARES, CARLA BEATRIZ AMARO SOARES, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO SUSPENSO POR CULPA DOS RÉUS. ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Demonstrado que a suspensão no pagamento das parcelas decorreu de condutas imputáveis aos executados e não aos exequentes – seja pela situação pré-falimentar da construtora ao deixar de pagar a dívida do financiamento contraída junto ao agravante, seja em razão deste ter criado empecilhos ao pagamento das parcelas remanescentes –, não devem incidir os encargos moratórios nos cálculos apresentados pelo agravante, para quitação das parcelas pendentes referentes à unidade imobiliária adquirida pelos agravados. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, ao manter a exclusão de correção monetária e juros moratórios sobre os valores devidos pelos recorridos desde o ano de 2007. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Igualmente não deve prosseguir a tese de afronta ao artigo 884 do CCB, pois a turma julgadora assim se posicionou no ID 10008773 – Pág. 3, verbis: Com efeito, na ação originária ficou demonstrado que a suspensão do pagamento das parcelas decorreu de condutas imputáveis aos executados e não aos exequentes, seja pela situação pré-falimentar da construtora, ao deixar de pagar a dívida do financiamento, contraída junto ao agravante, seja em razão de este ter criado empecilhos ao pagamento das parcelas remanescentes, conforme se verifica na manifestação do Ministério Público (pág. 39/43). Ademais, cabe mencionar que os representantes da BRB, da WRJ e da Promotoria ajustaram que os juros moratórios não seriam cobrados dos mutuários, o que reitera a responsabilidade dos executados pela mora contratual, nos termos da ata de reunião de pág. 44. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015